Tribunal: CARF
Processo: 13312.720930/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO. IRREGULARIDADE.
FALTA DE PRORROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
À época da execução do procedimento de auditoria, o MPF constituía um mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória, não tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do agente tributário para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento de ofício.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
(Súmula CARF no 171)
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o contribuinte é regularmente cientificado, sendo-lhe concedido o prazo legal para impugnação de auto de infração lavrado em obediência às normas legais aplicáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.720930/2011-72
ACÓRDÃO
2101-003.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO ARNALDO DE PAULA PESSOA DE AZEVEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO. IRREGULARIDADE.
FALTA DE PRORROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
À época da execução do procedimento de auditoria, o MPF constituía um
mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade
fiscalizatória, não tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a
competência legal do agente tributário para fiscalizar os tributos federais e
realizar o lançamento de ofício.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
(Súmula CARF no 171)
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o contribuinte é regularmente
cientificado, sendo-lhe concedido o prazo legal para impugnação de auto
de infração lavrado em obediência às normas legais aplicáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão
de rendimentos com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720930/2011-72
2
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Joao Mauricio Vital

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 854 a 876), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, Anos-Calendários de 2006, 2007, 2008 e 2009, para a exigência do
crédito tributário discriminado no quadro abaixo, em reais (R$), com os
acréscimos legais calculados até 30/09/2011:
Imposto 751.566,18
Juros de Mora 189.229,56
Multa Proporcional (112,5%) 845.511,94
Valor do Crédito Tributário Apurado 1.786.307,68
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720930/2011-72
3
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes dos autos, foi
constatada a seguinte infração:
• Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Consoante “Termo de Verificação Fiscal” às fls. 847 a 853, o contribuinte foi
intimado inicialmente em 19/08/2010 (fls. 3-4), quando lhe foram solicitados os
extratos bancários de contas-correntes, aplicações financeiras e cadernetas de
poupança, mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes junto a
instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao período de 01/2006 a
12/2009, além da relação do(s) nome(s) dos bancos, números de agência/conta
de todas as instituições financeiras que mantinha ou manteve conta, no período
especificado. Prorrogado o prazo de entrega a pedido do contribuinte intimado,
foram apresentados parcialmente os documentos solicitados. Diante disso, foram
emitidas diversas intimações complementares, sendo concedidas prorrogações de
prazo requeridas pelo contribuinte. Foram emitidas, ainda, Requisições de
Movimentação Financeira (RMF), destinadas às instituições bancárias.
Consta que foram identificadas contas no Banco Bradesco S/A que o contribuinte
mantinha com os senhores Ézio Guimarães Azevedo, CPF no 958.014.563-68 e
Arnaldo Paula Pessoa Azevedo Júnior, CPF no 013.978.203-65, que também foram
intimados a prestar os esclarecimentos sobre as operações bancárias realizadas
nas respectivas contas, mas que não lograram êxito em fazê-lo. Neste caso,
observou-se o que dispõe o §6° do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, ou seja, o
valor dos rendimentos foi imputado a cada titular mediante divisão entre o total
de rendimentos pela quantidade de titulares. Assim, imputou-se como
rendimentos do contribuinte fiscalizado a metade dos depósitos não identificados
nas duas contas, mês a mês, conforme discriminado no “Termo de Verificação
Fiscal”.
A Fiscalização ressalta que o contribuinte não indicou especificamente quais
depósitos se referiam às diversas transações alegadas (depósitos de causas
trabalhistas, empréstimos de dinheiro entre parentes, etc.), não apresentando
documentação que comprovasse, de modo efetivo, as origens dos depósitos
enumerados durante o procedimento fiscal, não obstante as reiteradas
intimações que lhe foram dirigidas. As cópias dos alvarás judiciais apresentadas –
enumerados em item específico do “Termo de Verificação Fiscal” – não indicam o
nome do contribuinte fiscalizado ou conta-corrente a ele pertencente nem foram
localizados depósitos correspondentes aos valores neles discriminados. Além
disso, os recibos de valores pagos pela Prefeitura Municipal de Massapé – CE,
todos no valor de R$1.050,00, datados de 18/06/2007, 10/07/2007 e 15/10/2007,
não encontram correspondência de valores e datas com depósitos nas contas do
contribuinte.
Diante do que se constatou, lavrou-se o Auto de Infração por omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720930/2011-72
4
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mediante documentação hábil e idônea.
Aplicou-se a multa agravada (112,5%) prevista no art. 44, inciso I e parágrafo 2o ,
da Lei no 9.430, de 1996.
O contribuinte foi cientificado por via postal do Auto de Infração (AI) em
24/10/2011 (fl. 877) e apresentou impugnação em 22/11/2011 (fls. 880-895), na
qual alega, em síntese:
1- Preliminarmente, houve flagrante cerceamento do direito de defesa (art. 5o,
LV, CF), visto que somente tomou ciência do auto de infração lavrado quando já
lhe restavam apenas 18 dias para impugnação. Solicita abertura de novo prazo de
defesa, sob pena de nulidade do auto de infração.
2- A autoridade lançadora, no puro objetivo de multar, procedeu de modo
inadequado, considerando como rendimentos do contribuinte valores de
terceiros que apenas transitaram em suas contas bancárias, por ordem judicial,
conforme alvarás que anexa.
3- Roga especial atenção no sentido de observar que todos os alvarás
apresentados durante a fiscalização e na impugnação envolvem inúmeras
pessoas, as quais estão relacionados nos alvarás. O advogado de tais credores
recebia o valor do alvará, depositava em sua conta bancária e, posterior e
oportunamente, convocava um a um os titulares do crédito para pagá-los,
retendo a seu favor apenas o percentual a que tem de direito, até limite
permitido na lei. Farta documentação de recibos devidamente assinados pelos
reclamantes no ato do recebimento das mãos do causídico da importância devida
comprovam as operações. Injusto, portanto, atribuir ao ora impugnante o
recebimento de altas importâncias como se dele fossem, fato já arguido e
explicado por ocasião da ação fiscal.
4- Solicita que seja concedido prazo de 15 dias para complementar a
comprovação de alvarás judiciais recebidos e, se assim entender, seja notificada a
Vara Trabalhista de Sobral e o Tribunal Regional do Trabalho em Fortaleza/CE,
para informar o recebimento dos citados alvarás com suas respectivas deduções,
tais como IRRF, contribuições previdenciárias (do autor e réu) e custas
processuais, já que os mencionados alvarás não especificam exatamente esses
descontos, esclarecendo, por derradeiro, que o valor indicado em cada alvará não
retrata rigorosamente a importância sacada pelo causídico ou por seu
constituinte.
5- Requer, por fim, que seja feita uma análise profunda e detalhada de todo o
exposto na contestação, bem como o exame dos percentuais sacados, via contas
bancárias no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, ocasião em que, sem
maiores esforços, chegar-se-á à conclusão que o suposto numerário que transitou
nas contas bancárias do impugnante, em grande parte, pertenciam a clientes
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720930/2011-72
5
identificados e residentes nas cidades cearenses de Sobral, Itarema, Miraíma,
Camocim, Tianguá, entre outras, razão porque entende como absurda a
condenação que lhe é imposta.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Irresignado, o contribuinte apresentou às folhas de 1298 a 1430, Recurso Voluntário
com as mesmas alegações apresentadas na impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator

Irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
O recorrente defende a nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista, dentre
outros motivos, a extrapolação do prazo de execução da fiscalização na empresa, pela falta de
prorrogações do MPF:
Por ter atuado com Mandado (MPF) desprovido de vários dos requisitos legais,
dispostos no Art. 70 e seus incisos da portaria SRF n°3007 de novembro de 2006 e
suas alterações, assim o AFRF praticou atos NULOS de pleno direito.
Destaque também para o fato de que não constam dos autos as prorrogações,
muito menos consta o cumprimento do Art. 13, § 2° da portaria SRF 3007/2006 e
suas alterações, especialmente a intimação através do modelo constante no
anexo IV, conforme exigido na legislação dos prazos para cumprimento do MPF. O
que se verifica é que um MPF que deveria ter sido cumprido até 19/08/2010,
arrastou-se até o final do ano de 2011, tanto que somente em 25/10/2011 é que
foi lavrado o Auto de Infração, ou seja, no apagar das luzes do corrente ano,
atropelando todos os pedidos de prorrogação requeridos pelo contribuinte.
Frise ainda que o MPF do início da fiscalização não consta o prazo para
cumprimento do mandado.
Nesse caso, tem-se configurado o VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA do agente da
fiscalização a provocar a nulidade do auto de infração, conforme a inteligência do
art. 904 do RIR (e comentários) a seguir transcritos, bem assim conforme a
Portaria SRF 3.007/2001:
Não assiste razão ao recorrente.
O MPF constituía à época da execução do procedimento de auditoria um mero
instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória, não tendo o condão
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720930/2011-72
6
de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do auditor-fiscal para fiscalizar os
tributos federais e realizar o lançamento de ofício.
Eventual irregularidade, tal como falta de prorrogação, não é capaz de invalidar o
procedimento, tampouco a lavratura do auto de infração.
A matéria já se encontra em precedentes vinculantes deste Tribunal Administrativo
não deixam margem a dúvidas:
Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Os enunciados de súmula do CARF são de aplicação obrigatória pelos conselheiros
nos julgamentos dos recursos administrativos.
DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento
Em sede preliminar, o impugnante alega que o Auto de Infração é nulo devido ao
cerceamento do seu direito de defesa, visto que somente tomou ciência do auto
de infração lavrado quando já lhe restavam apenas 18 dias para impugnação.
O exame dos autos, contudo, revela que o contribuinte foi cientificado por via
postal em 24/10/2011 (fl. 877) e apresentou sua impugnação em 22/11/2011 (fls.
880-895).
Ademais, para a consecução do lançamento, a Fiscalização baseou-se nos
documentos e esclarecimentos fornecidos pelo próprio contribuinte. Na inércia
deste ou diante de dúvidas quanto aos esclarecimentos apresentados, valeu-se
dos extratos fornecidos pelos bancos, amparada, neste caso, em Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), conforme mandamento
legal. Acrescente-se que, conforme salientado pelo próprio impugnante, o
procedimento fiscal estendeu-se por mais de um ano, lapso temporal suficiente
para que o contribuinte fiscalizado reunisse, de forma organizada e inequívoca, os
elementos comprobatórios das suas alegações.
Não é possível a abertura de novo prazo para impugnação, visto que já foram
observadas todas as formalidades previstas no Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive no que se refere à ciência do contribuinte e à contagem de
prazos.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720930/2011-72
7
Destarte, fica rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem
Não Comprovada O art. 42 da Lei no 9.430/1996 assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Alterado pela Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Posteriormente, o art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, atualizou os
valores a que se refere o inciso II do § 3o da supracitada norma para R$ 12.000,00
e R$ 80.000,00.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720930/2011-72
8
Com a edição da mencionada Lei no 9.430/96, a existência de depósitos cuja
origem não tenha sido devidamente comprovada tornou-se uma nova hipótese
legal de presunção de omissão de receitas.
Deste modo, sempre que o titular de conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem (quem depositou e o porquê/causa da sua realização) dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento, está o Fisco autorizado
a proceder ao lançamento dos valores como omissão de receitas, considerando-se
que a receita ou rendimento foi auferido ou recebido no mês em que foi efetuado
o crédito junto à instituição financeira.
A referida Lei, definiu, portanto, que os depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão
de rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte,
sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, in verbis:
§4o. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Vale frisar que o art. 42 da Lei no 9.430/96 caracteriza-se como caso típico de
presunção legal de omissão de receitas, no qual o ônus da prova, de forma
expressa, é transferido para o contribuinte. Nos casos de presunções legais, o
ônus da prova fica invertido, cabendo ao contribuinte provar os fatos apurados.
Sobre o assunto vale citar JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA (In: Imposto sobre a
Renda – Pessoas Jurídicas. Rio de Janeiro: Justec, 1979, p. 806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Portanto, para elidir a infração, deve o interessado comprovar a origem dos
depósitos e, ainda, se estes realmente forem decorrentes de receitas auferidas,
deve demonstrar que tais valores se encontram devidamente tributados.
No caso aqui apreciado, evidencia-se no “Termo de Verificação Fiscal” (fls. 847 a
853) que a documentação carreada pelo contribuinte durante o procedimento de
fiscalização não demonstra a origem de diversos depósitos (quem depositou) e o
porquê de sua realização. Diante da insuficiência de extratos e esclarecimentos,
inclusive, foi necessária a expedição de Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), dirigidas aos estabelecimentos bancários em
que o contribuinte fiscalizado mantinha contas.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720930/2011-72
9
Instado por diversas vezes a prestar esclarecimentos acerca de sua movimentação
financeira, o contribuinte não o fez a contento, limitando-se, em várias ocasiões, a
justificar que a impossibilidade de atendimento às intimações se dava por conta
da divergência entre os valores dispostos nos alvarás judiciais e os valores líquidos
depositados em suas contas.
O contribuinte, advogado, tampouco conseguiu comprovar a posterior
transferência dos valores recebidos aos clientes supostamente por ele
representados nas diversas demandas judiciais.
Assim, tendo sido consideradas insuficientes as informações prestadas, os
depósitos bancários não identificados foram considerados como de origem não
comprovada, aplicando-se o disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, já citado.
Analisando-se a impugnação, constata-se que o interessado prestou apenas
esclarecimentos esparsos, insuficientes à justificação da totalidade das
movimentações financeiras descritas pormenorizadamente no lançamento,
conforme planilhas de apuração dispostas nos autos deste processo.
Conforme afirmado pela Fiscalização, comprovou-se que duas contas correntes no
Banco Bradesco S/A eram mantidas pelo contribuinte em conjunto com os
senhores Ézio Guimarães Azevedo, CPF no 958.014.563-68 e Arnaldo Paula Pessoa
Azevedo Júnior, CPF no 013.978.203-65, os quais também não lograram êxito na
prestação dos esclarecimentos acerca das movimentações financeiras das
respectivas contas. Neste caso, também procedeu acertadamente a Fiscalização
quando, na apuração dos rendimentos omitidos, imputou ao contribuinte
fiscalizado apenas 50% dos valores apurados nas referidas contas conjuntas.
Diante do exposto, conclui-se pela manutenção da exigência tributária relativa à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Portanto, não tendo o contribuinte comprovado a sua alegação, por meio da
apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos efetuados no lançamento, ou seja,
apresentar não meras alegações, mas provas incontestes, com referência e coincidência de datas e
valores, da origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários a serem justificados, o
lançamento deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Do exposto voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720930/2011-72
10

Fl. 1442
DF CARF MF
Original